Tribunal: TJMT
Processo: 0003586-21.2014.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA
APELADO(S):
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Número do Protocolo: 3609/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE INDENIZAÃO – PEDIDO DE LICENCIAMENTO ANUAL E EXPEDIÃO DE CRLV NEGADO – BEM MÓVEL COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA ART. 333, I, DO CPC SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se desincumbindo o autor em comprovar o fato constitutivo de seu direito, de rigor a improcedência da ação.
Não há que se falar em ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, quando está apenas cumpre suas regras e regimentos.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA
APELADO(S):
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Carlos Pereira da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedente com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC. Condenou ainda ao requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do NCPC. Contudo, em face da concessão de justiça gratuita ao próprio suspendo a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC.
O apelante propôs ação de obrigação de fazer c/c danos morais e antecipação de tutela em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN, ambos já devidamente qualificados.
Argumenta, em síntese, que no ano de 2011 adquiriu uma motocicleta do Sr. Levino Dutra, a qual era de categoria “particular”. Assim, de posse dos respectivos documentos, efetuou a transferência desta para seu nome. Todavia, não pode obter o certificado de registro e licenciamento de veículo do ano de 2014, porquanto o réu alega que a categoria de seu bem é da espécie “aluguel” e que o autor não possui documentos hábeis para exercer a profissão de moto taxista.
Nesse contexto, pugna pela antecipação parcial dos efeitos da tutela, a fim de que o requerido altere a categoria da sua motocicleta. No mérito, pleiteia a procedência dos pedidos para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais suportados (fls. 05/24).
Em suas razões recursais, sustenta que em agosto de 2011, solicitou a transferência da motocicleta para o seu nome, pagou as taxas solicitadas, fez vistoria, e o documento saiu em seu nome, e, não pode o Detran se negar a emitir o Certificado de Registro de Veículo e Licenciamento (CRLV), por constatar depois de algum tempo, que a motocicleta era de aluguel.
Aduz que todas as taxas e impostos estão pagos, o que lhe garante o direito de ter seu carro licenciado, bem como obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV.
Ao final, pugna pela reforma do decisum, para que o Detran altere a categoria da sua motocicleta, bem como seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais suportados.
Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido (Fls.64/65v).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado a quo que extinguiu, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.
Aduz em síntese, que já havia realizado a transferência da motocicleta em seu nome em 2011, que era de placas vermelhas (de aluguel), e que só três anos depois o Detran constata tal irregularidade, e, se negou a emitir o licenciamento do veículo e respectivo CRLV.
A irresignação do autor não merece prosperar.
Diante dos poucos documentos colacionados pelo apelante (fl.18/23), constata-se que o mesmo sabia ou deveria saber no momento da transferência da motocicleta para o seu nome, que o automóvel em questão estava registrado, “enquadrado” na categoria com (placas vermelhas) – de aluguel.
Partindo dessas premissas, a conclusão é de que para conseguir o licenciamento pretendido, o apelante deveria buscar a “baixa”, ou seja, a alteração da categoria da moto, o que aparentemente não fez, já que não trouxe nos autos, qualquer documento comprobatório que tomou as devidas providências, qual era sua obrigação.
Assim, não resta comprovada qualquer ilegalidade ou abuso por parte da autoridade coatora, que apenas cumpre sus regras e procedimentos adotados, bem como não há provas de qualquer dano outra violação de direito.
Portanto, não há que se falar em reforma do decisum.
Outrossim, muito embora tenha sido invertido o ônus da prova, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não se desincumbiu de fazer.
LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona:
[...] 1. Ônus da Prova. O art. 373, caput, CPC, d:.stribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ::.o autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação. (in Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394-395).
Outro não é o entendimento dos Tribunais:
BEM MÓVEL COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIMENTO AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA ART. 333, I, DO CPC SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se desincumbindo o autor em comprovar o fato constitutivo de seu direito, de rigor a improcedência da ação (TJ-SP. Processo: APL 00015495220118260069 SP 0001549-52.2011.8.26.0069. Relator(a): Paulo Ayrosa. Julgamento: 26/03/2013. Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 03/04/2013)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO. REGISTRO. VEÍCULO. DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - NÃO PROSPERA O PEDIDO DE RETIRADA DE AUTOMÓVEL DO NOME DE SUPOSTA ALIENANTE JUNTO AO DETRAN, SE INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ALUDIDO NEGÓCIO JURÍDICO. 2 - NÃO SE DESINCUMBINDO A AUTORA DA COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO (ART. 333, I, CPC), IMPÕE-SE A IMPROCEDÊNCIA DE SEUS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (TJ/DF - Processo: APL 70027120088070001 DF 0007002-71.2008.807.0001. Relator(a): ANGELO PASSARELI. Julgamento: 21/03/2012. Órgão Julgador: 5ª Turma Cível. Publicação: 23/03/2012, DJ-e Pág. 128).

Logo não havendo qualquer ato ilícito perpetrado pelo réu ou negativa infundada no fornecimento do documento da motocicleta, não há que se falar em dever de indenizar.
Assim, a improcedência deste recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, o que faço para manter a sentença objurgada.
É como voto

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR